Tribunal: CARF
Processo: 16327.902271/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. INDICAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO. ERRO DE FATO.
O erro de fato na indicação da origem do crédito quando do preenchimento do PER/DCOMP não pode servir de obstáculo intransponível para o reconhecimento do direito creditório, uma vez que o contribuinte consiga demonstrar com documentos hábeis e idôneos a ocorrência do erro de fato, bem como a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Na espécie, a contribuinte indicou no PER/DCOMP que o crédito pleiteado adviria de pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ. Entretanto, ao longo do processo, juntou elementos probatórios suficientes para demonstrar que se trata de saldo negativo de IRPJ apurado no ajuste anual.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. RAZÕES POSTERIORMENTE TRAZIDAS AOS AUTOS. EXCEÇÃO À REGRA GERAL DE PRECLUSÃO.
No caso, somente em sede de julgamento de primeira instância a autoridade julgadora a quo apontou como razão de decidir a falta de elementos probatórios hábeis para dar suporte à alegação de existência de saldo negativo de IRPJ feita na manifestação de inconformidade.
Assim, a apresentação de novos elementos probatórios para contrapor essa razão de decidir está acobertada pela exceção à regra geral de preclusão prevista no artigo 16, § 4o, c, do Decreto no 70.235/72.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. DEFERIMENTO.
Deve-se deferir o crédito de IRPJ pleiteado por meio de PER/DCOMP quando houver comprovação nos autos de sua liquidez e certeza por meio de diligência da autoridade fiscal da RFB.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902271/2009-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.133 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
CREFISA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. INDICAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO. ERRO DE FATO.
O erro de fato na indicação da origem do crédito quando do preenchimento do
PER/DCOMP não pode servir de obstáculo intransponível para o
reconhecimento do direito creditório, uma vez que o contribuinte consiga
demonstrar com documentos hábeis e idôneos a ocorrência do erro de fato,
bem como a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Na espécie, a contribuinte indicou no PER/DCOMP que o crédito pleiteado
adviria de pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ. Entretanto,
ao longo do processo, juntou elementos probatórios suficientes para demonstrar
que se trata de saldo negativo de IRPJ apurado no ajuste anual.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
APRESENTAÇÃO
DE
NOVOS
DOCUMENTOS
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. RAZÕES POSTERIORMENTE TRAZIDAS AOS AUTOS.
EXCEÇÃO À REGRA GERAL DE PRECLUSÃO.
No caso, somente em sede de julgamento de primeira instância a autoridade
julgadora a quo apontou como razão de decidir a falta de elementos probatórios
hábeis para dar suporte à alegação de existência de saldo negativo de IRPJ feita
na manifestação de inconformidade.
Assim, a apresentação de novos elementos probatórios para contrapor essa
razão de decidir está acobertada pela exceção à regra geral de preclusão
prevista no artigo 16, § 4o, “c”, do Decreto no 70.235/72.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
DEFERIMENTO.
Deve-se deferir o crédito de IRPJ pleiteado por meio de PER/DCOMP quando
houver comprovação nos autos de sua liquidez e certeza por meio de diligência
da autoridade fiscal da RFB.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902271/2009-03
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.133 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902271/2009-03

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o crédito de saldo negativo de IRPJ no ano calendário 2004
no valor original de R$ 1.955.168,74 e homologar as compensações declaradas até este limite.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de Declaração de Compensação – DCOMP, por meio da qual a
contribuinte em epígrafe declarou a compensação de crédito decorrente de pagamento indevido
ou a maior de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ com débitos de Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e Contribuição para o Programa de
Integração Social – PIS.
O crédito foi originalmente informado no Pedido de Restituição – PER no
05797.25043.150305.1.3.04-4005 e parcialmente utilizado na correspondente DCOMP. Seu
valor corresponderia à parcela indevida do pagamento relativo à estimativa mensal de IRPJ
(código receita 2319) apurada no período encerrado em 31/12/2004 (data de arrecadação
31/01/2005).
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.133 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902271/2009-03

O DARF que teria dado origem ao crédito teria o valor total de R$ 12.690.612,62
e o crédito original na data da transmissão da DCOMP seria de R$ 325.879,78.
De acordo com o Despacho Decisório no 825118489, a autoridade fiscal da
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB indeferiu o crédito e não homologou a
compensação declarada em razão do valor inteiro do DARF ter sido utilizado para a quitação de
débito de IRPJ (cód. receita 2319) relativo ao próprio período de apuração encerrado em
31/12/2004.
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte manejou manifestação de
inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade julgadora de piso
em que resume as alegações lançadas na manifestação de inconformidade:
3. Cientificado em 01/04/2009 da solução dada à declaração de compensação
apresentada, o Contribuinte interpôs, tempestivamente conforme fls. 174, Manifestação
de Inconformidade (fls. 02/05), com a juntada de cópia dos seguintes Decisório. As
alegações apresentadas, resumidamente, são:
3.1. Afirma que o tributo que deu origem ao crédito (IRPJ) foi pago por estimativa
durante o ano de 2004 e que ao final do exercício apurou valor inferior ao estimado
conforme comprova sua DIPJ retificadora (DIPJ Retificadora 2004/2005 e DCTF
retificadora do 4o Trimestre/2004, fls. 85/160, transmitida em 05/03/2009).
3.2. Em face do crédito apurado e narrado, entende que apresentou corretamente o
PER/DCOMP e, assim, discorda da não homologação da compensação; transcreve
trecho de Decisão da 7a Turma desta DRJ no sentido de que “constituem credito a
restituir ou compensar os pagamentos a maior ou indevidos desde que ainda não
tenham sido utilizados”.
3.3. Acrescenta que o período em questão foi objeto de fiscalização e não foi constatada
qualquer irregularidade.
3.4. Ante o exposto, requer seja acolhida sua Manifestação de Inconformidade, a fim de
homologar a compensação, reconhecendo-se o credito e dando-se baixa ao debito
apontado na intimação do Despacho Decisório, bem como seja suspensa a exigibilidade
do credito ate o julgamento de sua manifestação, nos termos do artigo 151, III, do CTN
c/c artigo 33 do Decreto n° 70.235/72.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. O Acórdão no 16-
47.004 da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo, ora vergastado, recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 31/01/2005
Ementa:
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL. MOTIVAÇÃO.
Motivada é a decisão que, por conta da vinculação de pagamento a débito do próprio
interessado, expressa a insuficiência de direito creditório disponível para fins da
compensação pleiteada pelo contribuinte.
DCOMP. DARF ALOCADO A DÉBITO CONFESSADO EM DCTF.
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.133 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902271/2009-03

Considerando que o DARF indicado no PER/DCOMP (Pedido de Ressarcimento ou
Restituição / Declaração de Compensação) como origem do crédito foi utilizado para
quitar débito confessado em declaração (DCTF) ativa na data da emissão do Despacho
Decisório, a compensação ficará limitada ao saldo disponível do pagamento. Se
inexistente montante disponível para quitação dos débitos declarados em PER/DCOMP,
sobrevém a não homologação da compensação declarada.
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DEMONSTRAÇÃO DO
CRÉDITO.
É requisito indispensável ao reconhecimento da compensação a comprovação dos
fundamentos da existência e a demonstração do montante do crédito que lhe dá suporte,
sem o que não pode ser admitida.
DCTF: CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF (Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais). A mera alegação da existência do crédito,
desacompanhada de elementos cabais de prova quanto aos motivos determinantes das
alterações nos débitos confessados originalmente por intermédio da DCTF, não é
suficiente para reformar a decisão não homologatória de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A razão essencial para a improcedência da manifestação de inconformidade foi a
falta de comprovação da liquidez e certeza do crédito pleiteado, conforme se pode observar na
seguinte passagem do voto condutor da decisão de piso:
6.3. Anota-se que uma vez instaurada a fase contenciosa, é imperiosa a prova dos
valores efetivamente devidos.
6.4. Frisa-se que o Contribuinte, ao apresentar sua manifestação apenas juntou a DIPJ
Retificadora 2004/2005 e DCTF retificadora do 4o Trimestre/2004, fls. 85/160,
transmitida em 05/03/2009 como suporte da compensação pretendida, não esclarecendo
nem exibindo qualquer documento contemporâneo aos fatos geradores, elementos estes
necessários para fazer prova em seu favor do alegado descompasso de valores
informados e da respectiva pertinência da compensação.
6.5. Na atual fase processual há necessidade de comprovação documental do quanto
alegado, por meio da apresentação da escrituração contábil/fiscal do período, de
documentos de origem das informações prestadas e, em especial, do Livro Diário e
Razão, em obediência ao disposto no art. 16 do Decreto n° 70.235/72. (grifos do
original)
Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, apresentou as seguintes alegações:
- Erro material no preenchimento do PER/DCOMP: neste ponto, a
contribuinte, inicialmente, alegou que, ao longo do ano calendário 2004, recolheu estimativas de
IRPJ. Entretanto, ao final, na apuração do IRPJ devido, verificou que a soma das retenções,
recolhimentos e compensações de estimativas superariam o IRPJ devido no valor de R$
1.955.168,74. Este crédito teria sido utilizado em diversas DCOMP. No entanto, ao preencher o
PER/DCOMP, a contribuinte teria incorrido em erro de fato a indicar que o crédito seria
originário de pagamento indevido ou a maior, quando o correto seria saldo negativo de IRPJ.
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.133 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902271/2009-03

- Existência do crédito: segundo a Recorrente, o IRPJ devido no ano calendário
2004 seria de R$ 15.279.204,88, calculado sobre um lucro real de R$ 61.212.819,53. Todavia, a
soma das estimativas recolhidas e compensadas e das retenções sofridas em 2004 teriam somado
R$ 17.234.373,62. A diferença entre o valor devido e o pago no montante de R$ 1.955.168,74
configuraria o saldo negativo de IRPJ que daria azo à compensação declarada. A contribuinte
demonstrou a formação do crédito por meio da seguinte tabela:

- Apresentação de documentos comprobatórios do direito creditório: a
recorrente instruiu o recurso com as planilhas Demonstração do Cálculo do Imposto de Renda
Estimado e Demonstração do Lucro Real, bem como com a DIPJ retificadora, DCTF, DCOMP,
comprovantes de recolhimento e de retenção na fonte. Pugnou pelo conhecimento desses
elementos, mesmo após o prazo de apresentação da manifestação de inconformidade, em razão
do princípio da verdade material.
Ao final, pediu a reforma da decisão de primeira instância e a homologação da
compensação declarada.
O recurso voluntário foi objeto da Resolução no 1102-000.287, por meio da qual a
2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF converteu o julgamento
em diligência para que a autoridade fiscal pudesse verificar o saldo negativo de IRPJ. Cito as
palavras do conselheiro relator:
Passando-se ao exame do direito creditório alegado pela Contribuinte – reitere-se: saldo
negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2004 – os elementos dos autos não são
suficientes para aferir de pronto a regularidade respectiva.
Quanto às estimativas, há informação nos autos sobre a declaração e o recolhimento do
imposto pago pelo código 2319 ao longo do ano calendário 2004, no valor de R$
17.212.536,82 (fls. 314/325), embora tal circunstância não tenha sido objeto de
auditoria específica pela DRF ou pela DRJ em virtude do erro de preenchimento da
DComp. Por sua vez, quanto às retenções na fonte, no montante de R$ 21.836,80, faz-se
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.133 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902271/2009-03

necessária a respectiva comprovação e a verificação de que as receitas correlatas foram
levadas à tributação.
Por fim, faz-se necessário verificar se o saldo negativo gerado em 2004 não foi utilizado
em outras compensações, especialmente considerando-se que, a princípio, a Recorrente
se utilizou desse crédito como pagamento a maior, o que poderia ter gerado
erroneamente outras compensações com o saldo negativo ora utilizado.
Nesse cenário, orienta-se voto no sentido de converter o julgamento em diligência para
que:
(a) seja verificado e atestado o recolhimento de imposto pela Contribuinte pelo código
2319 no valor de R$ 17.212.536,82, conforme informado a fls. 314/325 dos autos;
(b) seja verificada e atestada a alegada retenção de imposto na fonte no valor de
R$21.836,80, bem como o oferecimento das receitas respectivas à tributação no ano
calendário de 2004; e (c) após as verificações dos itens (a) e (b) supra, seja atestado o
montante do saldo negativo de 2004, considerando-se, para tanto, o valor do tributo
devido informado pela Contribuinte em sua DIPJ e retificadoras, essas se regulares e
embasadas em documentação idônea;
(d) seja atestado, de forma conclusiva e justificada, se existe saldo passível de utilização
para que seja procedida a compensação do saldo negativo de IRPJ com os débitos objeto
do pedido de compensação deste processo, considerados considerando-se a
possibilidade desse saldo negativo já ter sido utilizado em outro processo.
Em relação a todas as verificações efetuadas deverá ser lavrado Relatório de Diligência
circunstanciado e dele ser dada ciência ao contribuinte para sobre ele se manifestar, no
prazo de 30 (trinta) dias, querendo.
A autoridade administrativa da RFB, ao final do procedimento de diligência
confirmou o crédito no valor de R$ 1.955.168,74, restando apenas definir se tal crédito
decorreria de pagamento a maior ou de saldo negativo de IRPJ.
Em atenção ao relatório da diligência, a contribuinte reiterou tratar-se de saldo
negativo de IRPJ e pediu a integral homologação da compensação declarada.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.133 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902271/2009-03

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata o presente feito de Declaração de Compensação –
DCOMP, por meio da qual a recorrente compensou crédito de IRPJ com débitos de COFINS e
PIS.
Na DCOMP, a contribuinte havia informado que o crédito decorreria de
pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ. No Despacho Decisório, a autoridade
fiscal da RFB indeferiu o crédito porque o DARF apontado como sua origem teria sido
integralmente utilizado para quitar débito declarado em DCTF.
Na primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente porque a contribuinte não logrou apresentar elementos comprobatórios hábeis para
comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Contudo, no recurso voluntário, a contribuinte alegou ter cometido erro de fato no
preenchimento da DCOMP e que o crédito em questão seria oriundo de saldo negativo de IRPJ.
Segundo alegado, o saldo negativo de IRPJ no ano calendário 2004 seria de R$ 1.955.168,74 e o
crédito original utilizado nesta DCOMP seria de R$ 218.415,59.
Resumida a questão, passo a analisar as alegações do recurso.
Erro material no preenchimento do PER/DCOMP.
A questão tem sido recorrente e esta Turma já firmou posição no sentido de que o
mero erro de fato na indicação da origem do crédito no momento do preenchimento da DCOMP
não pode obstaculizar o reconhecimento do direito creditório, desde que a contribuinte faça
prova hábil e idônea do crédito pleiteado.
Neste sentido, vale citar alguns precedentes que abordam a matéria:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/ 2005 PER/DCOMP. DIREITO
CREDITÓRIO ORIUNDO DE ESTIMATIVA PAGA A MAIOR. ALTERAÇÃO DO
PEDIDO PASSANDO - O DE ESTIMATIVA PAGA A MAIOR PARA SALDO
NEGATIVO. ERRO DE FATO. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO
CASO COMPROVADO O ERRO. PARECER NORMATIVO COSIT No 8, DE 2014.
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado n o
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece - se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo
negativo, reconhecendo o direito creditório, devendo o processo retornar à Unidade de
Origem para verificação da disponibilidade do crédito com a conse quente homologação
da compensação, se comprovado o erro e se existente crédito suficiente para tanto.
(Acórdão CARF no 1401-004.849, de 13/10/2020)
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.133 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902271/2009-03

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/09/2007 a 30/09/2007
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO.
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retifica r a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enrique cimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece - se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo
negativo, reconhecendo o direito creditório com base no decidido em vários outros
processos con exos a este em função da natureza do pedido, devendo o processo
retornar à Unidade de Origem para verificação da disponibilidade do crédito com a
consequente homologação da compensação, se existente crédito suficiente para tanto.
(Acórdão CARF no 1401-004.179, de 23/01/2020)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano - calendário: 2013
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
ÔNUS DO AUTOR DO PEDIDO.
O erro de fato no preenchimento do PER/DCOMP não configura óbice insuperável para
o reconhecimento do direito creditório pleiteado pelo sujeito passivo. Contudo, o crédito
deve ser suportado por documentação hábil e idônea, lastreada na escrita comercial e
fiscal e nos respectivos documentos, sob pena de indeferimento por ausência de liquidez
e certeza. (Acórdão CARF no 1401-004.289, de 11/03/2020)
Desta forma, é de se dar provimento ao recurso voluntário neste ponto e
reconhecer o direito de pleitear o crédito na forma de saldo negativo de IRPJ, cujo mérito será
analisado à frente.
Apresentação de documentos comprobatórios do direito creditório.
Antes de analisar o mérito do crédito pleiteado, impende tratar de questão
prejudicial.
Conforme relatado, a autoridade julgadora de primeira instância julgou a
manifestação de inconformidade improcedente porque a contribuinte não logrou apresentar
elementos probatórios hábeis para demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
No recurso voluntário, a contribuinte juntou novos elementos de prova e pugnou
pelo conhecimento destes em razão do princípio da verdade material.
Na espécie, tenho que não haja qualquer necessidade de flexibilização da regra
geral de preclusão veiculada pelo artigo 16 do Decreto no 70.235/72, que determina que os
elementos de prova devem ser juntados ao processo na manifestação de inconformidade.
Explico.
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.133 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902271/2009-03

Em meu entendimento, o dispositivo citado traz a regra geral de preclusão bem
como as exceções que permitem o conhecimento de novos elementos de prova trazidos aos autos
após a apresentação da manifestação de inconformidade. É o que se depreende do texto
normativo:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Ora, compulsando os autos, vê-se que a fiscalização indeferiu o crédito pleiteado
em razão do DARF ter sido integralmente utilizado para quitar débito declarado em DCTF.
Somente em sede de manifestação de inconformidade a contribuinte aduziu que o
crédito teria origem na apuração do IRPJ devido ao final do período de apuração, uma vez que
este seria inferior ao montante recolhido/retido.
Portanto, apenas na decisão de primeira instância surgiu a questão relativa à
comprovação do valor do IRPJ devido no ano calendário 2004. Trata-se, portanto, de uma razão
trazida aos autos após a apresentação da manifestação de inconformidade.
Desta forma, penso que a apresentação dos elementos de prova juntados ao
recurso voluntário está acobertada pela exceção prevista no legislador no § 4o, “c”, do artigo 16
do Decreto no 70.235/72.
Voto, portanto, neste ponto, por conhecer dos elementos probatórios juntados aos
autos com o recurso voluntário.
Existência do crédito.
Conforme relatado, a autoridade julgadora a quo considerou que a contribuinte
não logrou trazer aos autos na manifestação de inconformidade elementos probatórios hábeis
para demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Entretanto, a 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento do
CARF entendeu que a contribuinte logrou produzir um início de prova com os documentos
juntados aos autos com o recurso voluntário. Para dissipar qualquer dúvida acerca da liquidez e
certeza do crédito pleiteado, aquela Turma converteu o julgamento em diligência para que a
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.133 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902271/2009-03

autoridade fiscal pudesse realizar os procedimentos necessários e manifestar-se acerca da
liquidez e certeza do crédito.
A fiscalização concluiu que a contribuinte efetivamente tinha direito a um crédito
de R$ 1.955.168,74. Trago à colação as palavras da autoridade fiscal:
Então, foi aqui refeito o cômputo do IRPJ apurado em 2004, o qual foi confrontado com
as retenções em fonte do tributo demonstradas no comprovante de rendimentos
apresentado pelo interessado, sendo também confrontado com as estimativas mensais de
IRPJ quitadas por pagamento. Feito isto, foi demonstrado que, de fato, houve um
recolhimento a maior do IRPJ no valor de R$ 1.955.168,74 o qual poderia ser
diretamente compensado com os débitos mostrados no quadro 01 ou ser
computado no saldo negativo de IRPJ apurado ao final de 2004. Na primeira
hipótese, haveria um saldo devedor a pagar em controle no processo de cobrança no
16327.902721/2009-50 de R$ 27.687,24 referente ao PIS de julho de 2005 declarado no
valor de R$ 84.500,00; na segunda, o saldo negativo de IRPJ acrescido da parcela do
pagamento indevido de R$ 1.955.168,74 se mostra suficiente para a completa extinção
dos valores mostrados no quadro 01. Tal divergência ocorre por conta do pagamento
indevido ser atualizado pela taxa SELIC de fevereiro e março de 2005, ao passo que o
saldo negativo de IRPJ é corrigido pela mesma taxa de janeiro a março de 2005. Foi
então salientado que caberá ao CARF determinar se utiliza o saldo indevido do
pagamento de R$ 1.955.168,74 diretamente na compensação dos débitos ou se primeiro
o incorpora ao saldo negativo do imposto de 2004 para que esse saldo negativo
incrementado seja utilizado nas compensações aqui examinadas. Por fim, foi destacado
que o saldo negativo de IRPJ de 2004 aqui examinado não foi utilizado na compensação
de outros débitos além daqueles mostrados no quadro 01, conforme pesquisa realizada
no sistema SCC.. (grifei)
O Quadro 1 a que se refere a fiscalização demonstra a utilização do crédito em
questão nos diversos PER/DCOMP:

Tenho que a manifestação da fiscalização espanca qualquer dúvida acerca da
liquidez e certeza do crédito no montante original de R$ 1.955.168,74, que deve ser acolhido na
forma de saldo negativo de IRPJ, conforme anteriormente exposto neste voto.
Tal crédito deverá ser utilizado para homologar as compensações declaradas, no
limite de suas forças e disponibilidade, conforme demonstrado acima.

Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.133 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902271/2009-03

Conclusão.
Voto por dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o crédito de saldo
negativo de IRPJ no ano calendário 2004 no valor original de R$ 1.955.168,74 e homologar as
compensações declaradas até este limite.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital